Tribunal: TJDFT
Processo: 0708343-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE. HONORÁRIOS. CABIMENTO. ART. 85, §2o, ART. 354, § ÚNICO E ART. 485, VI, DO CPC. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA. RECURSO PROVIDO.
1. Estabelece o art. 85 do CPC que “a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”. Em interpretação sistêmica com os artigos 354, § único e 485, VI, do Código de Processo Civil-CPC, conclui-se que os honorários também devem ser fixados nas decisões interlocutórias em que são aplicados os artigos 485 e 487 do CPC. Precedentes.
2. A ação é composta por partes, pedido e causa de pedir. O agrupamento de vários pedidos ou diversas partes em um só processo não modifica esse cenário. Nesse contexto, cada autor e cada réu sempre é, individualmente, vencedor ou sucumbente da ação, ainda que o processo não tenha se encerrado. Como consequência, é credor ou devedor dos ônus de sucumbência, dentre os quais se incluem os honorários advocatícios.
3. Na hipótese, a autora foi excluída do polo ativo da demanda, por ilegitimidade. Logo, foi sucumbente e, portanto, deve pagar honorários ao advogado da ré.
4. Não há condenação nem cognição exauriente que permita afirmar o proveito econômico da ré, correspondente ao quanto ela deixou de pagar à autora. Dessa forma, os honorários devem ser fixados sobre o valor da causa, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para a autora excluída, porquanto havia dois litisconsortes ativos.
5. Recurso conhecido e provido.